Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. VERBA SALARIAL. INVESTIMENTO. CDB. IMPENHORABILIDADE.
I – O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, investido em CDB, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança, nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X, deve ser mantida a constrição.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.